Tribunal: STF
Processo: AI 453822
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
 a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se
a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão contrária
ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende o recorrente, no ponto, é impugnar a decisão
que lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente
fundamentado.
V. - Agravo não provido.